Tribunal: TJPA
Processo: 0851199-07.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851199-07.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TORRE DE RHODES INCORPORADORA LTDA

APELADO: PAULO SERGIO DE ANDRADE RODRIGUES, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos pela Construtora Leal Moreira Ltda. e Torre de Rhodes Incorporadora Ltda. contra decisão monocrática que manteve condenação ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e atualização do valor do contrato devido ao atraso na entrega de imóvel. As agravantes questionam a decisão quanto à prescrição, validade do pagamento de lucros cessantes, e o valor fixado para danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do prazo prescricional decenal para a pretensão indenizatória; (ii) a comprovação do direito a lucros cessantes em caso de atraso na entrega de imóvel, com presunção de dano; e (iii) a adequação do valor fixado para danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional aplicável ao caso é decenal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo inadequada a aplicação dos prazos trienal ou quinquenal.

4.

A indenização por lucros cessantes, em casos de atraso na entrega de imóvel, decorre de dano presumido, independentemente de prova específica de destinação do imóvel à locação.

5.

O valor dos danos morais deve ser minorado de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00, em conformidade com a proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento indevido e atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos parcialmente providos para reduzir o valor dos danos morais.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional decenal é aplicável para pretensão indenizatória decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda de imóvel.

2.

Em caso de atraso na entrega de imóvel, o direito a lucros cessantes independe de prova específica de destinação do imóvel para locação, havendo presunção de dano.

3.

O valor dos danos morais deve ser fixado de maneira proporcional, respeitando a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

___________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJPA, Agravo de Instrumento 0801574-63.2020.8.14.0000; STJ, EREsp 1341138/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0851199-07.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
e
TORRE DE RHODES INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179 e ISIS KRISHINA REZENDE SADECK OAB/PA n° 9.296

AGRAVADO:

PAULO SÉRGIO DE ANDRADE RODRIGUES

ADVOGADO: MARIA JOSÉ CABRAL CAVALLI - OAB/PA 3191

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Agravo Interno
interpostos respectivamente por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TORRE DE RHODES INCORPORADORA LTDA
(IDs. 11582820 e 12146964) em face de decisão monocrática de ID. 11313148 que conheceu dos apelos e negou-lhes provimento mantendo o comando sentencial de ID. 11305479.

A condenação que foi posta em sentença, a saber:
1.
Pagamento de lucros cessantes de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato atualizados pelo IGPM com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;
2.
Condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária pelo IGPM, desde a fixação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
,
foi mantida pela decisão monocrática ora hostilizada
, ao ID. 11313148.

Agravos internos por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TORRE DE RHODES INCORPORADORA LTDA
(IDs. 11582820 e 12146964) cingindo seus levantes: a) ocorrência de prescrição; b) mínima intervenção nos contratos; c) recalibração do importe a título de lucros cessantes e d) decomposição do valor a título de dano moral.

Sem contrarrazões conforme ID. 11992178.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0851199-07.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
e
TORRE DE RHODES INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179 e ISIS KRISHINA REZENDE SADECK OAB/PA n° 9.296

AGRAVADO:

PAULO SÉRGIO DE ANDRADE RODRIGUES

ADVOGADO: MARIA JOSÉ CABRAL CAVALLI - OAB/PA 3191

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais em ambos os levantes.

1.

Da prescrição. Inocorrência. Compreensão decenal. Precedentes.

No caso dos autos, embora a avença seja percebida como de cunho consumerista, não lhe incide o prazo trienal (responsabilidade civil comum), muito menos o quinquenal (responsabilidade do CDC), mas sim, antes, dado o descumprimento de pactuação contratual, o prazo prescricional se dá de forma decenal.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pela via dos precedentes (EREsp 1.280.825/RJ, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI
, Segunda Seção, j. em 27.6.2018, DJe de 2.8.2018; e EREsp 1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, j. em 15.5.2019, DJe de 23.5.2019), consolidou a compreensão de que, advindo de descumprimento de cláusulas contratuais (
a despeito de eventual delação consumerista
) o prazo para obtenção de indenização por perdas e danos é de 10 (dez) anos.

Desta forma, não há que se falar em desacerto da decisão monocrática.

2.

Quanto aos lucros cessantes, parâmetro e forma de atualização.

A sentença
– mantida pela decisão monocrática –
condenou as Requeridas ao pagamento de lucros cessantes no valor mensal equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, desde o esgotamento do prazo de tolerância até a entrega do imóvel (expedição do habite-se), atualizado pelo IGPM e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (constituição em mora).

Quanto ao tema
lucros cessantes
, as Agravantes alegam que não se vislumbra o tripé (conduta, nexo e dano), muito menos prova de que o imóvel seria, então, destinado à locação, contudo a decisão aqui recorrida dispôs que
1.
O dano é presumido,
2.
O importe deve se dar em valor que recomponha a injusta privação e
3.
Descabe à Construtora alegar inexistência de prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem.

É a compreensão advinda do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes. 3. Embargos de divergência acolhidos. (STJ - EREsp: 1341138 SP 2013/0348919-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/05/2018 RB vol. 655 p. 216 RJTJRS vol. 310 p. 191)

Compreensão mantida conforme colhe-se dos julgados: STJ - AgInt no REsp: 1862689 SP 2020/0040340-1, Relator:
Ministro MOURA RIBEIRO
, Data de Julgamento:
20/04/2020
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
23/04/2020
, STJ - AgInt no AREsp: 1977767 RJ 2021/0276194-4, Relator:
Ministro RAUL ARAÚJO
, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação
: DJe 25/04/2022
e

STJ - AREsp: 2499233,
Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
, Data de Publicação:
02/05/2024.

Por derradeiro, note-se que
suposta
impossibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, está afastada, tanto pela redação dos temas, quanto pela compreensão jurisprudencial aplicada de acordo com o próprio contrato.

Eis a redação dos Temas:

970

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

971

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Se a cláusula penal não for fixada no importe do locativo, não há, logo, impedimento com a cumulação dos lucros cessantes, dada a natureza jurídica e finalidade distinta das cominações. Compartilhada tal compreensão pela jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, DESDE QUE A MULTA NÃO SEJA EQUIVALENTE AOS LOCATIVOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui entendimento no sentido de que é possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, na hipótese de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel. 2. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (REsps 1635428/SC e 1498484/DF). 3. No caso em análise, a Corte de origem entendeu pela possibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, condenando a parte recorrente ao pagamento dos dois institutos jurídicos, por entender que "a multa revertida não é apta a reparar os prejuízos sofridos, posto não possuir equivalência com os locativos (...)". Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. O Tribunal de origem concluiu que o atraso verificado provocou mais que mero dissabor, sendo devida a indenização por danos morais. Rever o entendimento do acórdão recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A revisão do quantum fixado a título de danos morais somente é permitida quando irrisório ou exorbitante o valor. Ausente tais circunstâncias, a análise encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1917837 RJ 2021/0019917-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Quanto ao importe a título de lucros cessantes que determinado valor equivalente ao locativo de bem assemelhado, por mês de atraso, a decisão monocrática recorrida está em consonância tanto com a compreensão
mais recente
deste c. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO EM 0,5%. VALOR DO CONTRATO. PRECEDENTES DO TJ/PA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. (...) 4. Segundo a tese firmada pelo STJ, “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado (...) (REsp 1729593/SP)”.
(...) (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801574-63.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/10/2021)

Quanto do próprio Superior Tribunal de Justiça, diante da compreensão
repetitiva
advinda do julgamento do REsp 1729593/SP ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019.

Em assim sendo,
dinstinguindo
o presente caso daquele objeto do tema, e observando que, em sendo o índice IGP-M alinhado com a atualização dos locativos (
natureza da condenação em lucros cessantes
), portanto, deve-se manter a Decisão Monocrática recorrida.

3.

Da recomposição do valor a título de danos morais.

Note-se que,
o artigo 944 do Código Civil:
“A indenização mede-se pela extensão do dano.”
RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

A compreensão deste Tribunal aponta para um equilíbrio nos valores de recomposição extrapatrimonial, que devem ser sopesados a fim de que a recomposição atinja sua finalidade: reparatória e educativa, sem que se enriqueça ou empobreça os envolvidos, vejamos:

O importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), demonstra a razoabilidade com o bem jurídico violado (expectativa da entrega de imóvel), sem que se olvidasse o tempo em mora pela construtora, que não faça decorrer em enriquecimento das Partes em detrimento da Construtora, sem que se deixasse de lado que tal valor, fará jus ao critério compensatório e pedagógico erigido.

Eis os julgados em exemplificação:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS APELANTES CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS – CARACTERIZAÇÃO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – VALORES FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL ANTES DA EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL – ILEGALIDADE – RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – VALOR FIXADO QUE OBSERVA OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No presente caso, conforme se depreende, embora as empresas requeridas tenham

pactuado contrato de compra e venda com prazo de entrega do imóvel para junho/2014, com prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, até o ajuizamento da ação, isto é, decorridos mais de ano da data final para o cumprimento da obrigação, não efetuaram a entrega da obra, restando caracterizado o ato ilícito perpetrado pelas empresas rés em razão do atraso na entrega do imóvel, e ainda, mostrando-se devida a reparação civil pelos danos sofridos. 2- Há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se as requeridas são as únicas responsáveis pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido elas quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

3- Em relação à restituição dos valores pagos a título de taxa condominial, observa-se que os apelados somente foram imitidos na posse do imóvel em março de 2016 e, considerando que as apelantes não se desincumbiram de comprovar a responsabilidade dos autores pelo atraso na entrega do imóvel, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de que a cobrança pela taxa condominial antes da efetiva entrega também se mostrou ilegal, cabendo às construtoras, ora recorrentes, a responsabilidade pela restituição de tais valores. 4-No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

5-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo as rés serem responsabilizadas pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

6-Assim, sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado, se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

7-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0117135-80.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/07/2021)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. ação de indenização. atraso na entrega de obra. cláusula de tolerância (180 dias). CARACTERIZAÇÃO DE danos materiais (lucros cessantes). PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. OCORRÊNCIA DE danos morais. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Remansosa jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça acerca da presunção do prejuízo sofrido pelo promitente-comprador, quando ultrapassado o prazo final de entrega do imóvel. Manutenção do percentual de 0,5% fixado em sentença. 2. Ocorrência de dano moral na hipótese dos autos, considerando-se o longo atraso na entrega do imóvel. Manutenção do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado em sentença. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803784-91.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/08/2023)

Portanto o importe fixado encontra-se fora do parametrizado com a compreensão jurisprudencial deste Tribunal, que recomposto ao caso em comento, têm-se por ser minorado ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), dada a inexistência de prova nos autos de que o atraso na entrega tenha gerado danos à personalidade do Autor, maiores do que aquela doravante compreendida.

Por todo o exposto, sou por conhecer dos Agravo Internos e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para minorar o
quantum
de dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da decisão monocrática hostilizada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024